Tribunal: TJES
Processo: 5011071-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. FESTIVIDADES DE FORMATURA. DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES ARRECADADOS. LEVANTAMENTO PARCIAL EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE RECURSOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli
contra decisão que, em ação de resolução contratual cumulada com cobrança, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o depósito judicial dos valores arrecadados pela parte autora e o levantamento de 90% do montante pela agravada, com apresentação de extratos e comprovação dos gastos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é razoável a retenção de 10% sobre o valor global do contrato,
em vez
do montante arrecadado, e (ii) avaliar a necessidade do depósito da quantia correspondente à multa rescisória contratual de 30%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela má prestação de serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
d
evendo
justificar adequadamente os gastos e comprová-los judicialmente.

4. A agravante alegou má gestão de recursos financeiros, mas documentos juntados à inicial revelam falhas de planejamento e execução dos eventos previstos.

5. A retenção de 10% sobre o montante arrecadado se mostra suficiente, neste momento processual, para garantir eventual ressarcimento futuro, sem que haja prejuízo à continuidade dos eventos.

6. Não há elementos que justifiquem o depósito imediato da multa rescisória de 30% prevista no contrato, sendo desnecessária a imposição dessa obrigação no atual estágio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela má prestação de serviço, cabendo-lhe o ônus da prova da regularidade dos gastos.

2. A retenção de 10% sobre o montante arrecadado é medida suficiente, a princípio, para resguardar eventuais direitos da parte autora, sem necessidade de depósito imediato da multa rescisória contratual.

______

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011071-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI

AGRAVADO: ASSOCIACAO DA COMISSAO DE FORMATURA MEDICINA - UNESC - 16

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. FESTIVIDADES DE FORMATURA. DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES ARRECADADOS. LEVANTAMENTO PARCIAL EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE RECURSOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli
contra decisão que, em ação de resolução contratual cumulada com cobrança, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o depósito judicial dos valores arrecadados pela parte autora e o levantamento de 90% do montante pela agravada, com apresentação de extratos e comprovação dos gastos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é razoável a retenção de 10% sobre o valor global do contrato,
em vez
do montante arrecadado e (ii) avaliar a necessidade do depósito da quantia correspondente à multa rescisória contratual de 30%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela má prestação de serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
d
evendo
justificar adequadamente os gastos e comprová-los judicialmente.

4. A agravante alegou má gestão de recursos financeiros, mas documentos juntados à inicial revelam falhas de planejamento e execução dos eventos previstos.

5. A retenção de 10% sobre o montante arrecadado se mostra suficiente, neste momento processual, para garantir eventual ressarcimento futuro, sem que haja prejuízo à continuidade dos eventos.

6. Não há elementos que justifiquem o depósito imediato da multa rescisória de 30% prevista no contrato, sendo desnecessária a imposição dessa obrigação no atual estágio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela má prestação de serviço, cabendo-lhe o ônus da prova da regularidade dos gastos.

2. A retenção de 10% sobre o montante arrecadado é medida suficiente, a princípio, para resguardar eventuais direitos da parte autora, sem necessidade de depósito imediato da multa rescisória contratual.

______

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
a

Associação da Comissão de Formatura UNESC 16
ajuizou
a
demanda
originária

em face de
L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli
e

UP Soluções Financeiras
,

no intuito de ver res
olvido
contrato
de prestação de serviços de
organização das festividades de formatura,
com
pagamento
da multa contratual prevista na cláusula 8ª,
de 30% sobre o valor global da avença
.

Em sede liminar, postulou a imediata disponibilização dos valores arrecadados pela segunda requerida,
mediante transferência bancária,
e a comprovação dos gastos que os justifiquem.

A decisão agravada acolheu
parcialmente
o pleito, para impor
a obrigação às duas requeridas
e
restringi
r
o
levantamento
a 90%
do valor
depositado
,
a fim de “
resguardar necessidade futura de pagamento à requerida, sem que prejudique, por outro lado, a realização dos eventos pela parte autora
”.

Apenas
a primeira requerida
L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli
se insurgiu contra o
decisum
,
cing
indo
o objeto recursal
à retenção de 10% sobre o valor global do contrato, não sobre o montante arrecadado, e ao depósito da quantia correspondente à multa
rescisória
de 30% sobre o
total
contratado
.

N
ão
compõe
o polo ativo deste agravo nem manejou recurso próprio a segunda requerida
U
P
Soluções Financeiras
, que integra o mesmo grupo econômico e, de
modo
incontrovers
o
, fora contratada para arrecadação dos valores individualmente adimplidos pelos formandos,
o que a tornaria
responsável,
a princípio
,
pelo depósito judicial,
sem prejuízo da solidariedade passiva
.

Delineado o contexto fático-jurídico da controvérsia,
não se vislumbra fundamento
capaz

de
ensejar
o provimento do agravo, conforme se passa a expor
.

Configurada relação de consumo,
o fornecedor responde objetivamente pel
a mácula
na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sob esse prisma, c
elebrado em
14
/
12
/202
0
,

o
contrato
teve o valor global estipulado em
R$

1.634.450,00
, correspondente a R$ 16.850,00 por formando, observado o número de 97 “
aderidos” no portal
da

U
P

Soluções Financeiras
(Id. 9364044).

A lista
de
pré-eventos e eventos
ajustados e realizados
constam do quadro a seguir, anexo à exordial
:

Nesse cenário,
con
cluídas

apenas 3 de 9 festividades,
ou seja,
30% do objeto,
não se afigura
razoável a retenção
de 10%
com base no
valor global d
o contrato
.

Ade
m
ais,
o exame dos documentos adunados à peça
vestibular

revela
que a agravante comunic
ara
à comissão a impossibilidade de execução das festividades nos moldes previstos, sob o argumento de que o alto custo da primeira festa (“Meio Médico”) teria comprometido as demais.

Ora, como destacado à exaustão pela própria agravante,
a finalidade da contratação era
justamente
a organização das festividades, o que,
por óbvio,
inclui o planejamento de acordo com a estimativa de arrecadação
e

a distribuição dos recursos em função d
os custos para realização das comemorações idealizadas pelos formandos
.

A propósito, colhe-se a expressa
previsão
do parágrafo primeiro da cláusula 1ª
:

Denota
-se ainda
a atribuição de culpa pela administração errônea dos recursos a funcionário demitido da empresa,
dificuldades no
contato e
agendamento de reuniões
e
a tentativa de realizar
os eventos
em Colatina
, mesmo já reservados
locais situados na região metropolitana.

Logo,
subsistindo fortes indícios de
má gestão,
falta de orientação

e, por conseguinte, falha na prestação do serviço aos consumidores,
a adoção do valor global do contrato ofenderia os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
e importaria atribuição d
e
culpa exclusivamente à comissão
.

P
or sua
vez,
o

valor de 10% sobre o total arrecadado com o pagamento das mensalidades dos formandos se mostra
adequado
, neste momento processual, para garantir e
ven
t
ual
ressarcimento devido pel
a agravada
ao fi
m
da demanda.

Os mesmos fundamentos
se prestam a rechaçar o pedido de retenção do valor correspondente à multa rescisória.

À
míngua de dados concretos sobre o saldo atual
izado
e as movimentações financeiras efetuadas pela agravante e pela segunda requerida,
anterior
reajuste do critério de correção do valor global, por consenso entre as partes, não
dá azo a compensação ou condicionamento d
o cumprimento da medida liminar
.

Vale lembrar que a devolução do montante investido pelos formandos deve ser suficiente para viabilizar as festividades previstas para
o segundo semestre do
corrente ano.

Por fim,
inexiste
periculum in mora
inverso, na medida em
que a dissolução da associação agravada após a formatura não exime d
a
responsabilidade
solidária os mais de 100 integrante
s
,

conforme
pactuad
o
na cláusula 7ª
, a saber:

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões